Tribunal: TJES
Processo: 5002708-70.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002708-70.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
AGRAVADO: ARCI FRITZ DE AMORIM
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002708-70.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADO: ARCI FRITZ DE AMORIM

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA - SP115665-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
AYMOR
É
CR
É
DITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

em razão da decisão, por cópia à fl. 60 do evento 2377560, proferida pela d. juíza da 1ª Vara Cível de Serra – Comarca da Capital que, nos autos da “
ação
de
busca e apreensão
”, ajuizada em face de
ARCI FRITZ DE AMORIM
, indeferiu o pedido liminar.

Em suas razões recursais acostadas no evento 2377312, o agravante aduz, em síntese, que: I) “
A prova inequívoca refere-se ao inadimplemento do Agravado, o qual descumpriu o contrato avençado entre as partes
” (fl. 03); II) “
existe o perigo de dano, visto que o Agravado poderá transferir o bem a terceiros de boa-fé dificultando ainda mais sua localização, causando ainda, enormes prejuízos ao terceiro adquirente
” (fl. 03); III) “
o §2º do Art 2º do Decreto-Lei 911/69 não exclui outras formas admitidas em direito para a comprovação do ato de comunicação da mora, razão pela qual tem-se que a notificação por meio eletrônico é válida para cumprir a exigência legal
” (fl. 04); IV) “
a notificação acostada na exordial deve ser considerada válida, posto que a respectiva notificação foi enviada ao endereço eletrônico fornecido pelo próprio Agravado no momento em que firmou o contrato, atribuindo a ela veracidade
” (fl. 11); V) “
antes de encaminhar a notificação extrajudicial por e-mail, o Requerente realizou a tentativa de notificação através dos correios, com aviso de recebimento. Porém, o agente dos correios o devolveu com motivo ‘não existe o número indicado’, insta dizer, de forma reiterada, comprovante que o Agravado é devedor contumaz em relação ao contrato
” (fl. 16); VI) “
não é razoável que o sistema judiciário busque evoluir e acompanhar a utilização da tecnologia existente em seus processos e procedimentos e, ao mesmo, tempo vede a mesma evolução nos demais atos necessários na busca da prestação jurisdicional
” (fl. 17).

No evento 2399749, deferi o efeito ativo ao agravo de instrumento.

A tentativa de intimação pessoal do agravado por oficial de justiça restou infrutífera, por não existir o número indicado e por ser desconhecido pelos moradores da rua indicada (evento 2610611).

Desnecessária uma nova tentativa de intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões, já que não foi citado na ação de origem
1
, bem como pela tentativa de intimação pessoal ter sido direcionada ao endereço informado pelo recorrido no contrato.

É o relatório. Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do CPC.

Desembargador Substituto
ANSELMO LAGHI LARANJA

Relator

1
AgInt no REsp 1558813/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 23/03/2020.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
AYMOR
É
CR
É
DITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
em razão da decisão, por cópia à fl. 60 do evento 2377560, proferida pela d. juíza da 1ª Vara Cível de Serra – Comarca da Capital que, nos autos da “
ação
de
busca e apreensão
”, ajuizada em face de
ARCI FRITZ DE AMORIM
, indeferiu o pedido liminar.

Em suas razões recursais acostadas no evento 2377312, o agravante aduz, em síntese, que: I) “
A prova inequívoca refere-se ao inadimplemento do Agravado, o qual descumpriu o contrato avençado entre as partes
” (fl. 03); II) “
existe o perigo de dano, visto que o Agravado poderá transferir o bem a terceiros de boa-fé dificultando ainda mais sua localização, causando ainda, enormes prejuízos ao terceiro adquirente
” (fl. 03); III) “
o §2º do Art 2º do Decreto-Lei 911/69 não exclui outras formas admitidas em direito para a comprovação do ato de comunicação da mora, razão pela qual tem-se que a notificação por meio eletrônico é válida para cumprir a exigência legal
” (fl. 04); IV) “
a notificação acostada na exordial deve ser considerada válida, posto que a respectiva notificação foi enviada ao endereço eletrônico fornecido pelo próprio Agravado no momento em que firmou o contrato, atribuindo a ela veracidade
” (fl. 11); V) “
antes de encaminhar a notificação extrajudicial por e-mail, o Requerente realizou a tentativa de notificação através dos correios, com aviso de recebimento. Porém, o agente dos correios o devolveu com motivo ‘não existe o número indicado’, insta dizer, de forma reiterada, comprovante que o Agravado é devedor contumaz em relação ao contrato
” (fl. 16); VI) “
não é razoável que o sistema judiciário busque evoluir e acompanhar a utilização da tecnologia existente em seus processos e procedimentos e, ao mesmo, tempo vede a mesma evolução nos demais atos necessários na busca da prestação jurisdicional
” (fl. 17).

Denota-se dos autos que o agravante ajuizou ação de busca e apreensão em face do agravado com o fito de obter a respectiva medida liminar, em virtude do inadimplemento da parcela nº 05 do aditivo de renegociação nº 495738778, relativo ao contrato de financiamento de veículo com alienação fiduciária celebrado em 23.04.2019 (fls. 42/52 do evento 2377560), que acarretou o vencimento antecipado do restante da dívida, a qual, até o ajuizamento da demanda, perfazia o montante de R$ 45.750,34 (quarenta e cinco mil, setecentos e cinquenta reais e trinta e quatro centavos).

A magistrada
a quo
indeferiu o pedido de tutela provisória por entender que o recorrido não foi devidamente constituído em mora nos termos do artigo 2º, §2º do Decreto nº 911/69. E é deste r.
decisum
que se insurge a parte agravante sustentando, em suma, que a notificação extrajudicial foi devidamente enviada por meio de correspondência eletrônica, no endereço de e-mail informado pelo recorrido no instrumento contratual.

Como é cediço, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão é indispensável a comprovação da mora, consoante se depreende do enunciado da Súmula nº 72 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
: “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Antes da vigência da Lei nº 13.043/2014, a comprovação da mora poderia ser realizada apenas por carta com aviso de recebimento expedida por Cartório de Títulos e Documentos ou por protesto do título, nos termos do art. 2°, § 2° do Decreto n° 911/69
1
, sendo dispensável o recebimento pessoal pelo devedor.

Com o advento do referido diploma legislativo, que alterou a redação do dispositivo em comento, passou a ser suficiente o envio de carta registrada com aviso de recebimento pelo próprio credor, mantendo-se a não exigência de que a assinatura constante do referido aviso seja do próprio destinatário, para comprovação da mora, senão vejamos:

Art. 2 [...] § 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e
poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é assente nesse mesmo sentido, dispensando-se a necessidade de notificação pessoal, porém exigindo que haja a efetiva entrega da notificação no endereço indicado pelo devedor, ainda que assinado por terceiro:

[...]
É válida a notificação extrajudicial, para a constituição em mora do devedor, desde que recebida no endereço de seu domicílio por via postal e com aviso de recebimento.
[...] (AgRg no AREsp 747.570/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 30/09/2016)

[...]
É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, nos contratos de alienação fiduciária, para que ocorra a busca e apreensão do bem, a mora do devedor deve ser comprovada pelo protesto do título ou pela notificação extrajudicial, sendo necessária, nesse último caso, a efetiva entrega da notificação no endereço indicado pelo devedor.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 564.262/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 09/05/2016)

I
n casu
, no entanto, a instituição financeira inovou ao realizar a notificação extrajudicial de maneira eletrônica, via e-mail informado no contrato de financiamento bancário.

Ao me deparar com situação semelhante à dos autos no julgamento da apelação cível nº 5001186-95.2021.8.08.0047, compreendi pela insuficiência desta modalidade de notificação para constituição do devedor em mora.

Contudo, ao analisar com maior acuidade a matéria trazida ao crivo desta colenda segunda Câmara Cível, os documentos colacionados pela parte agravante e o posicionamento adotado pelo eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy ao proferir a decisão que concedeu a antecipação da tutela recursal, compreendo que a notificação extrajudicial eletrônica, desde que observados os requisitos elencados pela Lei e pela jurisprudência, atende ao escopo da norma, de maneira mais célere, econômica e igualmente eficaz que a notificação extrajudicial física.

Tal como salientado pelo culto Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy na decisão do evento 2399749, no presente caso, o banco recorrente comprovou que enviou a notificação extrajudicial para o e-mail informado em contrato (fls. 47 e 55 do evento 2377560), que este foi efetivamente entregue ao destinatário (fl. 55 do evento 2377560) e que há cláusula contratual expressa autorizando o envio de comunicações pela via eletrônica (cláusula N, deveres, inciso VI c/c cláusula Q, inciso II, fl. 48 do evento 2377560), razão pela qual, tenho que a constituição em mora do devedor foi suficientemente demonstrada na presente hipótese.

Chamo a atenção para o fato de que a notificação foi enviada por e-mail registrado, sendo que no comprovante de entrega, intitulado de “Recibo registrado”, constam, dentre outras informações, o endereço eletrônico para o qual foi enviado, a situação “entregue”, a hora e data de entrega e de recebimento na caixa de correio eletrônica do destinatário, o assunto e o ID da mensagem, o código do cliente, o título e o tamanho do arquivo, havendo meio de verificar a autenticidade do documento.

Aliás, em relação à referida espécie de notificação extrajudicial, a jurisprudência pátria vem se consolidando no sentido de reconhecer sua validade, desde que prevista em contrato e cabalmente comprovado o recebimento do correio eletrônico, como ocorreu no caso em exame, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. MEDIDA LIMINAR. Indeferimento.
Notificação por correio eletrônico encaminhada ao endereço de e-mail do contrato. Validade. Constituição do devedor em mora
. Decisão que se reforma. Provimento do recurso. (TJRJ; AI 0010286-71.2019.8.19.0000; Macaé; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. José Carlos Maldonado de Carvalho; DORJ 02/04/2020; Pág. 187)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO BUSCA E APREENSÃO. TOGADO DE ORIGEM QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL E JULGOU EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FULCRO NO ART. 485, INCISOS I, IV E VI, E ART. 330, INCISO III, AMBOS DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INSURGÊNCIA DA AUTORA. DIREITO INTERTEMPORAL. DECISÃO PUBLICADA EM 2-8-17. INCIDÊNCIA DO PERGAMINHO FUX. Aventado cerceamento de defesa face a não oportunização de emenda à exordial. Proemial rechaçada. Constituição do devedor em mora que constitui pressuposto processual da ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69, devendo, portanto, estar presente antes da detonação da demanda, não comportando, pois, a emenda prevista no art. 321 do CPC/15. Precedentes deste órgão fracionário. Constituição em mora. Instituição financeira que, como forma de positivar a inadimplência da adversa, apresentou notificação extrajudicial encaminhada p ara o e-mail da devedora.
Colegiado que refluiu no posicionamento anteriormente adotado para autorizar o encaminhamento da notificação extrajudicial via correspondência eletrônica, desde que preenchidos três requisitos concomitantemente, quais sejam: (1) o endereço eletrônico do consumidor deve estar expressamente informado no contrato; (2) deve ha ver cláusula que autorize expressamente a notificação extrajudicial do devedor pelo endereço eletrônico informado na avença; e (3) a comprovação do recebimento da notificação deve estar cabalmente demonstrada nos autos.
Caso concreto em que não se verificou obediência aos preceitos estabelecidos. Inadimplência não positivada de forma hábil. Ausência de pressuposto e desenvolvimento válido e regular do processo. Sentença extintiva mantida incólume. Honorários sucumbenciais recursais. Inteligência do art. 85, §§ 1º e 11, do código fux. Impossibilidade de fixação de ofício em razão da ausência de condenação da verba profissional na origem. Rebeldia improvida. (TJSC; AC 0301007-71.2017.8.24.0047; Papanduva; Quarta Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. José Carlos Carstens Kohler; DJSC 06/03/2020; Pag. 254)

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. Determinação da regular constituição em mora do devedor.
Notificação extrajudicial eletrônica encaminhada ao endereço eletrônico, na forma prevista. Validade. Ciência inequívoca da data do envio e do recebimento da notificação eletrônica, instrumento que torna mais célere a comunicação dos atos judiciais
. Extinção afastada. Recurso provido. (TJSP; AC 1012222-58.2018.8.26.0161; Ac. 12282629; Diadema; Vigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Dimas Rubens Fonseca; Julg. 07/03/2019; DJESP 12/03/2019; Pág. 2152)

Pelo exposto,

CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, no sentido de conceder a busca e apreensão do bem objeto do contrato, devendo o mandado ser expedido pelo juízo
a quo
.

É como voto.

1
Art. 2° [...] § 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e
poderá ser comprovada por carta registada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor
.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
MORA CONSTITUÍDA
–
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA PARA O
E-MAIL DO DEVEDOR – ENDEREÇO ELETRÔNICO CONSTANTE
DO CONTRATO –
AUTORIZAÇÃO EXPRESSA NO INSTRUMENTO CONTRATUAL PARA COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Como é cediço, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão é indispensável a comprovação da mora, consoante se depreende do enunciado da Súmula nº 72 do Superior Tribunal de Justiça.

2.
Com o advento da Lei nº 13.043/2014, passou a ser suficiente o envio de carta registrada com aviso de recebimento pelo próprio credor, mantendo-se a não exigência de que a assinatura constante do referido aviso seja do próprio destinatário, para comprovação da mora.

3.
A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é assente nesse mesmo sentido, dispensando-se a necessidade de notificação pessoal, porém exigindo que haja a efetiva entrega da notificação no endereço indicado pelo devedor.

4.
I
n casu
, no entanto, a instituição financeira inovou ao realizar a notificação extrajudicial de maneira eletrônica, via e-mail informado no contrato de financiamento bancário.

5.
Referida notificação extrajudicial deve ser considerada válida, haja vista que, sendo observados os requisitos elencados, o escopo da norma resta indubitavelmente alcançado, de maneira mais célere, econômica e igualmente eficaz.

6.
Na presente hipótese, o banco recorrente comprovou que enviou a notificação extrajudicial para o e-mail informado em contrato, que este foi efetivamente entregue ao destinatário e que há cláusula contratual expressa autorizando o envio de comunicações pela via eletrônica, razão pela qual, a constituição em mora do devedor foi suficientemente demonstrada.

7
.

Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão agravada, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.